Tribunal: TJES
Processo: 0000102-79.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000102-79.2014.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MILANE SANTOS FIGUEIREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado, uma vez que a reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado.
2. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000102-79.2014.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILANE SANTOS FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória:

[...]

Consta nos autos que, no dia 30/12/2013, por volta das 09h45min, na Rua Antônio Guedes Alcoforado, n° 58, Bairro Esplanada, no Bar da Preta (Brega), neste Município, a denunciada portava sem autorização legal ou regulamentar, envolto em uma sacola plástica preta, um revolver marca taurus oxidado, cano ventilado n° JJ 368876, capacidade para seis munições, municiado com três munições.

Decorre da peça investigatória que a denunciada seguiu até a residência em que mora Jaddyelma Matos Alves, ocasião em que proferiu ameaças de morte, apontando a mencionada arma, conforme depoimento de fl. 05.

Chegando ao local deste fato, os policiais constataram que a denunciada havia escondido a arma de fogo acima descrita, debaixo do colchão dentro de uma sacola preta, conforme ocorrência de fls. 13.

O auto de apreensão de fl. 11, como também o auto de eficiência constante de fl. 12, oferecem elementos atinentes a materialidade do delito.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, à apelante foi aplicada a pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Inicialmente, a defesa pretende a redução da pena ao mínimo legal pela aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Compulsando detidamente os autos concluo que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque a confissão da apelante ocorreu apenas em sede judicial, ao fim da instrução, de modo que sua contribuição para a elucidação dos fatos teve menor intensidade.

Ademais, em audiência a ré confessou apenas parcialmente os fatos narrados na denúncia.

Ainda que a confissão parcial garanta ao apenado a atenuante, entendo que os elementos acima delineados são suficientes para demonstrar adequação no quantum reduzido na sentença.

Tenho que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Nesse contexto, a reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado.

Por fim, passo a análise do pleito de fixação de honorários advocatícios formulado pela Dra.

Sonari Fabiula Franskoviak - OAB/ES 23.507, nomeada pelo juízo como defensora dativa.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor da apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Sonari Fabiula Franskoviak - OAB/ES 23.507.

Diante disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, apenas para fixar honorários em favor da defensora dativa.

É como voto.

5 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)